Tribunal: TJDFT
Processo: 0755581-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROGAMA MÉDICOS PELO BRASIL. PRETENSÃO AO RESSARCIMENTO DA REMUNERAÇÃO CHAMADA “BOLSA FORMAÇÃO” (ART. 27, § 4o, DA LEI No 13.958/2019). CUSTEIO PELAS DOTAÇÕES FINANCEIRAS CONSIGNADAS NO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO. AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS (AGESUS). SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. QUESTÃO DE ORDEM. DELEGAÇÃO. UNIÃO. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é competente para o julgamento a respeito do ressarcimento da “bolsa-formação” (art. 27, § 4o, da Lei no 13.958/2019), que teria sido transferida em favor da apelada, na qualidade de participante do curso de formação chamado “Programa Médicos pelo Brasil”, administrado pela Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS).
2. A apreciação a respeito do ressarcimento da remuneração conhecida como “bolsa-formação” (art. 27, § 4o, da Lei no 13.958/2019) esbarra na competência privativa atribuída, na regra prevista no art. 109, inc. I, do Texto Constitucional, à Justiça Federal, ao disciplinar, expressamente, que “aos juízes federais compete processar e julgar: I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho”, com amparo ainda no julgamento no julgamento do Recurso Extraordinário no 1.288.440-SP (Tema no 1143), procedido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.
3. O tema de fundo no caso em exame consiste em deliberar a respeito das regras de regência alusivas a procedimento seletivo, primeiro, criado pela União (art. 6o da Lei no 13.958/2019), segundo, custeado exclusivamente por recursos federais (art. 6o da Lei no 13.958/2019) e, terceiro, supervisionado expressamente pelo Ministério da Saúde (art. 4o da Lei no 13.958/2019).
4. No presente caso algumas questões devem ser devidamente esclarecidas a respeito da figura jurídica do “serviço social autônomo”, notadamente em relação a sua criação e eventual manutenção e financiamento com recursos orçamentários advindos da União. Percebe-se, com efeito, que as regras previstas nos artigos 1o e 4o, ambos da Lei no 13.958/2019 autorizaram o Poder Executivo a instituir serviço social autônomo denominado de Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AGSUS), com o intuito de promover o “Programa Médicos pelo Brasil” cuja finalidade é a “prestação de serviços médicos em locais de difícil provimento ou de alta vulnerabilidade”.
5. O tema em debate nos autos não pode ser objeto de análise sem que seja inicialmente designada a devida relação existente entre o nomen iuris de uma dada instituição e sua correspondente natureza jurídica. 5.1. Inicialmente verifica-se que deve ser estabelecido se a Lei no 13.958/2019 efetivamente teria instituído, como nominalmente declarou em seu art. 1o, um serviço social autônomo ou se, a despeito do nomen iuris ali referido, seria de outra natureza a entidade criada. 5.2 Outra pergunta que pode ser feita, à luz do disposto no art. 37, inc. XIX, da Constituição Federal, é se poderia a União autorizar a criação de serviço social autônomo, por meio de lei ordinária, para, como fez por meio da Lei no 13.958/2019, dar consecução ao disposto no art. 198 da Constituição da República, a exemplo do julgamento da ADI no 1864-9 Paraná, igualmente julgada pela Suprema Corte.
6. O Sistema Único de Saúde é composto por ações e serviços públicos de saúde, que atuam em rede regionalizada e hierarquizada, submedida aos critérios da descentralização administrativa, com direção única em cada esfera de governo, por meio da instituição de órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. Em nenhuma dessas diretrizes se encontram os Serviços Sociais Autônomos ou eventuais entidades sui generis de apoio. 6.1. É necessário destacar, no entanto, que o caso ora em análise é de delegação de poder público pela União. Isso não obstante, como ressaltado anteriormente, trata-se de serviço público federal vinculado ao Ministério da Saúde e custeado somente por recursos pertencentes à União, nos termos da regra expressamente prevista no art. 30 da Lei no 13.958/2019.
7. O caso em exame ainda tem por objetivo a análise a respeito do vínculo jurídico-administrativo constituído entre os médicos e a União. 7.1. Logo, a competência absoluta para o julgamento do processo em exame deve ser imputada à Justiça Federal. 7.2. A análise em torno da restituição da chamada “bolsa-formação”, em favor da entidade aludida, acarretará reflexos diretos na capacidade orçamentária pertencente à União.
8. Recurso de apelação prejudicado. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício, com a desconstituição da sentença. Nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, ficam mantidos os efeitos das decisões anteriormente proferidas até que advenha a devida deliberação, a respeito, pelo Juízo competente.